Tribunal: TJMT
Processo: 1044995-27.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044995-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IOLINDA GOMES CASTILHO ARAUJO - CPF: 759.819.981-72 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), IOLINDA GOMES CASTILHO ARAUJO - CPF: 759.819.981-72 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1044995-27.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
IOLINDA GOMES CASTILHO ARAÚJO.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS COMPROVADA. FÉRIAS EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO NA CONCESSÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de técnica de enfermagem. A decisão de origem condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, horas extras, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal.

2.

A autora recorre quanto à improcedência do pedido de pagamento de férias em dobro.

3.

O município, por sua vez, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, sustenta a regularidade dos pagamentos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda, mesmo diante da alegação de necessidade de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se houve incorreção no cálculo das verbas remuneratórias referentes a férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras e adicional de insalubridade; e (iii) determinar se a servidora faz jus ao pagamento em dobro das férias em razão de alegado atraso na concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, sendo irrelevante a eventual complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial.

6.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme já reconhecido na sentença.

7.

A Constituição Federal determina que o décimo terceiro salário, as férias e o respectivo terço constitucional sejam calculados com base na remuneração do servidor, enquanto o adicional de insalubridade deve observar os critérios fixados na legislação específica.

8.

A legislação municipal aplicável estabelece que as férias e o décimo terceiro salário devem considerar a remuneração do servidor, enquanto o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do cargo.

9.

A análise das fichas financeiras demonstra que a Administração Municipal já realiza os pagamentos do décimo terceiro salário, das horas extras, das férias e do terço constitucional com base na remuneração total da servidora, bem como calcula o adicional de insalubridade sobre o vencimento-base, em conformidade com a legislação municipal.

10.

O pagamento em dobro das férias depende da comprovação de que a Administração concedeu o descanso após o prazo legal sem justificativa, prova que não foi produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da autora desprovido e recurso do município provido.

Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demandas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ainda que haja alegação de necessidade de prova pericial.

2.

Não há direito ao pagamento de diferenças de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras ou adicional de insalubridade quando demonstrado que a Administração observa corretamente a base de cálculo prevista na legislação aplicável.

3.

O pagamento em dobro das férias exige comprovação de que a concessão ocorreu fora do prazo legal sem justificativa, ônus probatório que incumbe ao servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII, XVI, XVII e XXIII; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 024/1997, arts. 75, 76, 77, 185, 186, 187 e 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 28.11.2018; TJMT, N.U 1053223-25.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática (ID 344449385), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a corrigir os pagamentos da reclamante referentes ao 13º salário e às horas extras, relativamente aos últimos cinco anos, tendo como base de cálculo a Lei Municipal nº 024/97 e as Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, respeitado o teto do Juizado Especial.

Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para acrescentar ao dispositivo os seguintes pontos:

a)

condenar a parte requerida ao pagamento do terço constitucional de férias, tendo como base de cálculo a remuneração total da requerente, nos termos do art. 67 da Lei Municipal nº 31/09, com juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela;

b)

condenar a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo o vencimento da requerente, conforme art. 187 do Estatuto do Servidor Municipal, com juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos Juizados Especiais;

c)

indeferir o pedido de pagamento de férias em dobro, sob o fundamento de que o gozo ocorreu dentro do mesmo exercício civil subsequente ao término do período concessivo.

Em suas razões recursais, a reclamante insurge-se contra a improcedência do pedido relativo ao pagamento de férias em dobro.

Sustenta que usufruiu suas férias de forma tardia nos períodos aquisitivos compreendidos entre 2017 e 2023, afirmando que o pagamento ocorreu fora do prazo legal, circunstância que, segundo alega, ensejaria o pagamento em dobro, nos termos da Lei Municipal nº 024/1997.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o pagamento das férias em dobro.

Requer, ainda, que sejam expressamente reconhecidos e mantidos os direitos ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, horas extras, adicional de insalubridade e 13º salário, nos termos já deferidos.

Por sua vez, em suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, suscita a prescrição das pretensões anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda. No mérito, sustenta:

a) a regularidade dos pagamentos efetuados;

b) a inexistência de ato ilícito;

c) a impossibilidade de revisão dos cálculos.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da alegada necessidade de realização de perícia contábil, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos iniciais, mantendo-se a regularidade dos pagamentos realizados pelo município, bem como pela condenação da recorrida ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios.

Somente a reclamante apresentou contrarrazões (ID 344449852), refutando os argumentos recursais do demandado, pugnando pela rejeição total do recurso interposto pelo ente municipal, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de incompetência suscitada sob o argumento de que a causa demandaria produção de prova pericial contábil.

Isso porque, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, não havendo restrição quanto à complexidade da matéria ou à eventual necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Ademais, no caso concreto, verifica-se que os cálculos apresentados pela parte autora não demandam conhecimento técnico especializado, tratando-se de operações aritméticas simples, baseadas em soma e multiplicação de valores referentes às diferenças salariais pleiteadas.

Assim, inexistindo complexidade capaz de inviabilizar o processamento da demanda no rito dos Juizados Especiais, deve ser afastada a preliminar de incompetência, reconhecendo-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o regular processamento e julgamento da causa.

No que se refere à
prescrição quinquenal
, observa-se que o Juízo singular, quando da prolação da sentença contida no ID 344449385, deixou clara a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 30/6/2020, tendo em vista que a ação foi proposta em 30/6/2025. Dessa forma resta
prejudicada
a preliminar arguida pelo ente municipal.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao demandado desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta na petição inicial que a reclamante exerce, desde 17/09/2013, a função de Técnico de Enfermagem, lotada no “Man. Ativ. do Dep. Serviços Urbanos”, no município de Paranatinga.

Sustenta que o reclamado realiza o pagamento do 13º salário, adicional de insalubridade, horas extras e férias com base de cálculo inferior à devida.

Afirma que, no ano de 2021, foram concedidos dois períodos de férias, o que contraria a legislação municipal, posto que a primeira deveria ter sido paga em dobro.

Pois bem, nos termos do art. 7º, incisos VIII, XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988,
o cálculo do 13º salário, das horas extras, das férias e do respectivo terço constitucional deve considerar a
remuneração total
do servidor.

Por sua vez, o inciso XXIII do mesmo dispositivo, ao tratar do adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, estabelece que sua concessão e forma de cálculo dependem de regulamentação em lei, razão pela qual a definição da base de cálculo deve observar o que dispuser a legislação específica aplicável ao servidor.

No âmbito do município de Paranatinga, a Lei Complementar Municipal nº 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município, estabelece:

Art. 75. O funcionário terá direito,
anualmente
, ao
gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias
, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

§ 5º Durante as férias,
o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse
.

Art. 76. Independentemente de solicitação,
será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

(...)

§ 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro
.

Art. 77.
É proibida a acumulação de férias
, salvo por imperiosa necessidade de serviço e pelo máximo de 02 (dois) períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do funcionário.

Art. 185. O funcionário público ocupante de cargo de provimento efetivo, quando
convocado pare trabalhar em horário diverso
de seu expediente,
terá direito a gratificação por serviços extraordinários.

Art. 186. A gratificação será pega por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado, que exceda o período normal de expediente,
acrescido de 50% (cinquenta) por cento do valor da hora normal de trabalho e com 100% (cem) por cento quando realizado aos domingos e feriados
, ou em qualquer outro dia se coincidir com o dia de folga.

§ 1º Salvo os casos de convocação de emergência, devidamente justificadas o serviço extraordinário não poderá exceder às duas horas diárias.

§ 2º Quando o
serviço extraordinário for noturno
, assim entendido o que for prestado no período compreendido entre 22 e seis horas, o valor
será acrescido de mais 30%.

Art. 187.
Serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único. O
exercício de trabalho em condições insalubres
, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento,
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único.
O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente
, Inclusive o mês de dezembro.
(grifei).

A análise das fichas financeiras juntadas à inicial evidencia que o município já realiza os pagamentos considerando a
remuneração total
da autora no cálculo do 13º salário, das horas extras, das férias e do respectivo terço constitucional, bem como utiliza o
vencimento-base
como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

Dessa forma, não subsiste fundamento para a condenação imposta na sentença,
impondo-se a reforma
.

Nesse sentido, recente julgado da 1ª Turma Recursal, onde é parte o mesmo ente municipal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO CORRETA DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública efetiva, com exercício na função de enfermeira. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o recorrente ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade, com aplicação de correção e juros conforme a Lei n.º 9.494/1997 e a Emenda Constitucional n.º 113/2021. 2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição, além de defender que as parcelas de férias e décimo terceiro salário foram corretamente calculadas com base na remuneração total da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; e
(ii) saber se houve incorreção no pagamento de férias e décimo terceiro salário, especialmente quanto à base de cálculo adotada pela administração municipal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A sentença de primeiro grau já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo interesse recursal quanto à matéria.
5. A legislação municipal vigente estabelece que o cálculo das férias, do adicional de um terço constitucional e do décimo terceiro salário deve ser feito com base na remuneração total do servidor público. 6. A análise da ficha financeira juntada aos autos demonstra que o ente público já observa corretamente tal base de cálculo. 7. Assim, não subsiste fundamento para a condenação imposta na origem quanto às diferenças de férias e décimo terceiro salário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para julgar improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de diferenças de férias e décimo terceiro salário, mantendo-se a sentença quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.
2. Não há condenação ao pagamento de diferenças de férias ou décimo terceiro salário quando comprovado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração total da servidora pública
.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso VIII; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ED no AgEx 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.08.2016.

(N.U 1053223-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025). (grifei).

No tocante ao pedido de pagamento em dobro das férias, conforme se vê pelo teor do art. 76, § 2º, da LCM nº 024/1997, acima transcrito, se não forem concedidas anualmente, serão pagas em dobro.

Contudo, para que a reclamante tenha direito ao pagamento em dobro, seria necessário demonstrar que a Administração Pública concedeu as férias fora desse período obrigatório, ou seja, após o ano subsequente ao período aquisitivo e, ainda, sem justificativa válida.

Assim, para aferir eventual atraso, seria necessária a apresentação de todos os comprovantes de férias gozadas ao longo do vínculo. A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro, impondo-se a improcedência do pedido.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela reclamante
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do reclamado
, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios
quanto ao recurso interposto pelo reclamado
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026